Tribunal: TJPA
Processo: 0000160-72.2007.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000160-72.2007.8.14.0112

APELANTE: JAQUELINE GOMES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000160-72.2007.8.14.0112

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: JAQUELINE GOMES DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO, OAB/PA 30.822

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.
IN CASU
, A ACUSADA MEDIANTE UMA BRIGA ACERTOU A VÍTIMA, ADOLESCENTE, COM UM GARGALO DE GARRAFA NO PESCOÇO, LEVANDO-A À ÓBITO.

2. DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE A ACUSADA AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

A RECORRENTE AGIU POR MOTIVO FÚTIL E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA, DEFERINDO-LHE UM GOLPE COM GARGALO DE GARRAFA NO PESCOÇO, DEVIDO A DESAVENÇA EM UM BAR
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELA MESMA, NÃO MERECER PROSPERAR.

3. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AGRESSÃO QUE TEVE INÍCIO EM DECORRÊNCIA DE DISCUSSÃO OCASIONADA POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA,

O
CRIME OCORREU POR CAUSA DE UMA BRIGA EM UM BAR, MOTIVADA PELO FATO DA VÍTIMA SORRIR DA ACUSADA E ESTA SE OFENDEU, COMEÇANDO AS VIAS DE FATO, E EM SEGUIDA, A ACUSADA EFETUOU O GOLPE MORTAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena da apelante em 12 (doze) anos de reclusão, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAQUELINE GOMES DA SILVA
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única de Jacareacanga/PA (ID nº 22126177) que condenou o ora apelante à pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime Fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 13/14, ID nº 22125876) em síntese, que no dia 06/02/2006, por volta das 14:00 horas, nas dependências de um bar, a denunciada armada com um gargalo de garrafa aplicou um violento golpe no pescoço da adolescente Edsandra do Nascimento Nunes, de apenas 15 anos de idade, a qual ainda foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital municipal, porém devido à gravidade da lesão, veio a óbito durante o trajeto de aproximadamente duas horas.

A acusada não prestou socorro à vítima, sendo presa num quarto de hotel na localidade de Porto Rico como se nada tivesse ocorrido. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 414/420, ID nº 22126061), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 597/601, ID nº 22126120),
após ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual a ora apelante restou condenada a pena final e definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 661/665, ID nº 22126177), o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, bem como pela incidência da legítima defesa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 668/671, ID nº 22126179), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 678/682, ID nº 23475285), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - VEREDICTO DO COLEGIADO POPULAR BASEADO EM VERSÃO EXISTENTE NO BOJO DO PROCESSO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO- OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO DECISUM POPULAR -

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA – CRIMES AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO QUE NÃO FOI COMPLETA - BIS IN IDEM - VERIFICAÇÃO - PENA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0428.21.000400-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS MP E DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE DO MP.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (...).
(Apelação Criminal 0703170-23.2021.8.07.0004. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior. Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento 14/03/2024. Data de Publicação 26/03/2024).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio do Laudo Cadavérico (fl. 30, ID nº 22125878), comprovando que a causa da morte da vítima foi por hemorragia, causada por um gargalo de garrafa.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

Em audiência do Tribunal do Júri, a testemunha RISONALDO DA COSTA FERREIRA, na condição de policial militar, disse:

Que quando chegou no local a vítima adolescente já havia recebido os primeiros socorros. Que chegou a ver a vítima sangrando muito no pescoço, logo em seguida foi levada por populares ao Posto de Saúde. Que no bar, pessoas que ali estavam indicaram a acusada como autora do crime. Que a acusada foi detida em um hotel. Que a acusada estava embriagada. Que a acusada confessou. Que a acusada disse que atacou a vítima por motivos de ciúmes do namorado. Que conhecia a acusada “de vista”. Que não conhecia a vítima.

A acusada
JAQUELINE GOMES DA SILVA
em seu depoimento negou a prática delitiva, em juízo disse:

Que não conhecia a vítima. Que estavam todas bebendo no bar, já amanhecidas. Que a vítima com seu grupo de amigas e a depoente para o outro lado. Que seu namorado chegou e lhe deu um tapa. Que a vítima começou a rir. Que perguntou do que estavam rindo, em seguida a vítima veio para cima. Que começaram a brigar. Que rolaram no chão. Que estava muito embriagada. Que para se defender pegou um objeto do chão e acertou a vítima. Que não imaginava a gravidade do ferimento. Que não sabe onde acertou a vítima. Que logo em seguida foi embora. Que foi levada para um hotel. Que se arrepende do que fez. Que não teve a intenção de matar, apenas se defender. Que havia usado entorpecente no dia também, acha que era maconha. Que não recorda quanto tempo ficou presa. Que ficou com as mãos e o rosto machucados, com cortes.

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.

DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA.

Por fim, a Defesa alega que a ré reagiu para se defender, atuando em legítima defesa própria, o que geraria sua absolvição.

Adianto que não assiste razão à Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Esclareço que uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que está a sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL- LESÃO CORPORAL- ABSOLVIÇÃO- LEGÍTIMA DEFESA- IMPOSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELACIONADOS NO ART. 25 DO CP- INSUFICIÊNCIA DE PROVA- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS- DESCABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO
. - Não comprovado que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão atual e injusta, a absolvição face à excludente de ilicitude da legítima defesa não merece prosperar - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impossível o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de prova.

(TJ-MG - APR: 00483059620218130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2023).

Além do mais, importante ressaltar que segundo o que está nos Autos processuais, a apelante desferiu um golpe de gargalo de garrafa no pescoço da vítima, não havendo como se considerar a tese de legítima defesa.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando a acusada desfere golpes em regiões vitais, como o pescoço. A meu ver não houve razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório para a configuração da legítima defesa. No caso dos autos, a ré poderia ter utilizado outros meios menos lesivos para repelir a agressão.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

3.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Em que pese a irresignação defensiva, inviável acolher o pedido para afastamento da agravante do motivo fútil.

Com efeito, restou provado que a agressão à vítima foi praticada por motivo de somenos importância, o que a própria ré admitiu, e em atitude absolutamente desproporcional, por conta de banal desentendimento, após a vítima ter sorrido pelo fato de o namorado da acusada ter lhe batido, que em razão disso, e por estar embriagada, acabou por iniciar as vias de fato.

Sobre a caracterização do motivo fútil, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Fútil é o motivo sem importância, frívolo, leviano, a ninharia que leva o agente à prática desse grave crime, na inteira desproporção entre o motivo e a extrema reação homicida. Entende-se que a futilidade da motivação deve ser apreciada sob um caráter eminentemente objetivo, e não de acordo com o ponto de vista do réu.

Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto, pois, em muitos casos, um motivo que traz em si a aparência de frívolo projetasse como relativamente suficiente, exonerando a qualificadora da futilidade
”.
(Manual de Direito Penal. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 35).

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (CIÚMES). JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE
. 1) Inviável o pleito de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária ao acervo probatório, se o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário de julgamento, que pode ser extraída das provas constantes nos autos, mantendo-se a condenação por homicídio qualificado por motivo fútil (ciúmes), em respeito à soberania dos vereditos. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (STJ, AgRg no REsp 2013658/GO. DJe 13/09/2022). Desse modo, se o Conselho de Sentença concluiu pela procedência da referida qualificadora, de acordo com o auxílio do conjunto fático probatório produzido no âmbito do devido processo legal, incomportável que esta Corte de Justiça proceda juízo de valor acerca de sua caracterização ou não, no caso em apreço, sob pena de imiscuir-se na competência constitucional do Tribunal do Júri. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 0223424-72.2016.8.09.0011, Relator: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena da apelante em 12 (doze) anos de reclusão no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 15/07/2025